Tribunal: TJES
Processo: 5002437-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002437-27.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A
AGRAVADO: ANDREIA SONIA SANTOS DE ARAUJO e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002437-27.2023.8.08.0000
AGRAVANTE:
HOSPITAL METROPOLITANO S/A
AGRAVADOS:

ANDRÉIA SÔNIA SANTOS DE ARAÚJO E OUTROS
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – SUPOSTO ERRO MÉDICO – LIMINAR EM CONDIÇÃO SUSPENSIVA – PROVAS DO CUMPRIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NÃO AFASTAMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Como a condição suspensiva aplicada à medida liminar em primeiro grau está fulcrada não na falta de provas da existência do direito ou mesmo pela ausência do perigo da demora do seu enfrentamento somente ao final da lide, mas sim dada a não indicação, pelos agravados, dos meios necessários para possibilitar o cumprimento da obrigação por parte do hospital agravante, a exemplo da indicação de médicos para a realização de consultas e exames, além da análise por estes profissionais acerca das lesões sofridas e os tratamentos a elas aplicáveis, somado ao fato de a recorrente ter demonstrado nos autos que vem realizando as citadas consultas médicas, não há que se falar em reforma da decisão recorrida neste instante processual.

2. Tendo em vista que as evidências dos autos indicam que as lesões causadas na primeira recorrida seriam decorrentes do “
uso inadequado do equipamento de eletrocautério (bisturi elétrico)”
, equipamento este de uso corriqueiro pelo nosocômio, não se mostra adequado, em sede de agravo de instrumento, o afastamento responsabilidade de ordem objetiva do agravante. Precedente do STJ.

3.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
HOSPITAL METROPOLITANO S/A

em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que determinou a suspensão da tutela provisória de urgência anteriormente deferida no bojo da ação de indenização manejada pelos agravados
ANDRÉIA SÔNIA SANTOS DE ARAÚJO E OUTROS
.

Inicialmente, o hospital agravante (id nº 4492671) sustenta que o longo lapso temporal entre os fatos que deram ensejo à ação e o pedido liminar, justificam, por si só, o seu indeferimento, especialmente diante da ausência de demonstração dos danos físicos sofridos pela paciente e da necessidade do tratamento médico, além de pleitear o reconhecimento da ausência de responsabilidade objetiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 24 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
HOSPITAL METROPOLITANO S/A

em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que determinou a suspensão da tutela provisória de urgência anteriormente deferida no bojo da ação de indenização manejada pelos agravados
ANDRÉIA SÔNIA SANTOS DE ARAÚJO E OUTROS
.

Inicialmente, o hospital agravante (id nº 4492671) sustenta que o longo lapso temporal entre os fatos que deram ensejo à ação e o pedido liminar, justificam, por si só, o seu indeferimento, especialmente diante da ausência de demonstração dos danos físicos sofridos pela paciente e da necessidade do tratamento médico, além de pleitear o reconhecimento da ausência de responsabilidade objetiva.

Ao analisar o presente feito, constato que a MMª. Juíza
a quo
, quando do deferimento da medida liminar, fundamentou no sentido de que:

[...]
A pretensão autoral liminar está prevista no art. 300 do CPC e será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito
e o
perigo de dano
, ou o risco ao resultado útil do processo (tutela provisória de urgência de natureza cautelar).

Ao menos neste momento inicial da lide, entendo que a pretensão liminar deve ser acolhida, pois afigura-me provável o direito vindicado pelos autores, uma vez que os elementos que instruíram a inicial, consistentes em prontuários médicos, fotografias e vídeo da cirurgia, revelam que a autora Andréia sofreu graves queimaduras pelo corpo, durante a cirurgia para nascimento de seu segundo filho, realizada nas dependências do réu Hospital Metropolitano e conduzida pelo réu Dr. Aneildo, estando em consonância com a sua narrativa.

O perigo de dano também está configurado, pois os documentos que acompanham a peça de ingresso evidenciam a necessidade de suporte e tratamentos médico e psicológico para a melhora da convalescença física e psíquica que acomete a autora Andréia. Tratamentos que, inclusive, foram oferecidos durante o primeiro ano após o evento danoso, conforme afirmado pelos próprios autores e também se verifica nos documentos de ID 13767482, 13767487, 13767488 e 13767490.

Vale ressaltar, no entanto, que o cumprimento da tutela de urgência caberá apenas ao réu Hospital Metropolitano, a quem o Código de Defesa do Consumidor atribui responsabilidade objetiva na qualidade de prestador de serviços.

Diante do expendido,
defiro
o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu Hospital Metropolitano S/A custeie o tratamento psicológico e médico-ambulatorial das especialidades dermatologia e psiquiatria prescrito à autora Andréia Sonia Santos de Araújo, com os profissionais por ela indicados, devendo arcar, também, com o pagamento de todos os custos inerentes, como honorários profissionais, transporte, tratamentos, medicamentos, exames e demais itens regularmente prescritos.

Para tanto,
deverá a autora
:

1) indicar nos autos os profissionais escolhidos e os respectivos agendamentos das consultas, exames, receitas prescritas e demais custos, com os respectivos recibos e demais meio de provas hábeis para que o Hospital demandado, possa ser intimado para efetuar os pagamentos por meio de conta bancária indicada pela autora;

2) ser submetida a análise desses profissionais que tenha selecionado, que deverão descrever quais os tratamentos aplicáveis e sua vinculação ou não com o evento danoso, cabendo aos autores a apresentação dos laudos no prazo de 60 dias, possibilitando o cumprimento da liminar pelo réu e a análise do juízo para verificar a manutenção da medida deferida nesta oportunidade. Ou seja, esta decisão será objeto de nova análise com os laudos produzidos (id. nº 13864797 dos autos de primeiro grau - grifei).

Ao proferir a decisão recorrida, a magistrada registrou que:

[...]
A decisão de id 13864797, a qual concedeu a tutela antecipada de forma condicional, precisa ser suspensa até que os autores comprovem os fundamentos do pedido.

Isso porque, as condicionantes impostas nos itens 1 e 2 da referida decisão, evidenciam que não há os elementos que revelam a probabilidade do direito e o perigo de dano ensejadores da antecipação de tutela.

Ora, como determinar o custeio de tratamento psicológico e médico-ambulatorial das especialidades dermatologia e psiquiatria à autora Andréia Sonia Santos de Araújo sem que haja nos autos um laudo sequer da necessidade e indicação do pretendido tratamento? E mais, inexiste qualquer laudo indicando que ela precisa, com urgência, de algum tratamento.

Assim, a par da gravidade dos fatos ocorridos com a autora em fev/2018, e de todas as consequências de várias ordens que podem lhe ter advindo, não se pode pretender imputar aos réus obrigação genérica e aleatória. É preciso, repito, que a pretensão esteja pautada em prescrições médicas e de urgência para que, num momento de cognição tão sumária, se determine o custeio de despesas que, como extraio da inicial e da manifestação de id 16712169, a autora não poderá ressarcir, se for o caso, nos termos do art. 302 do CPC, pelo qual a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa.

Dessa forma, suspendo a decisão de id 13864797 no que tange à obrigação de fazer do Hospital Metropolitano até que os autores instruam o pedido na forma da fundamentação supra e, ainda, dos itens 1 e 2 da referida decisão. [...] (id. nº 21228816 dos autos de origem).

No caso, como bem comprovam as transcrições retro, ao reexaminar a questão, a MMª. Juíza de primeiro grau suspendeu o pleito liminar diante da ausência de elementos capazes de especificar e mensurar, naquele instante, as medidas necessárias ao cumprimento da obrigação por parte do agravante.

Especificamente acerca desta condição suspensiva, calha frisar que ela se deu não pela falta de provas da existência do direito ou mesmo pela ausência do perigo da demora do seu enfrentamento somente ao final da lide, mas sim diante da não indicação, pelos agravados, dos meios necessários para possibilitar o cumprimento da obrigação por parte do hospital agravante, a exemplo da indicação de médicos para a realização de consultas e exames, além da análise por estes profissionais acerca das lesões sofridas e os tratamentos a elas aplicáveis.

Tanto é verdade que, pedindo vênia para uma vez mais transcrever trecho da fundamentação constante da decisão de primeiro grau, a MMª. Juíza
a quo
asseverou (id. nº 13864797):

[...] que os elementos que instruíram a inicial, consistentes em prontuários médicos, fotografias e vídeo da cirurgia, revelam que a autora Andréia sofreu graves queimaduras pelo corpo, durante a cirurgia para nascimento de seu segundo filho, realizada nas dependências do réu Hospital Metropolitano e conduzida pelo réu Dr. Aneildo, estando em consonância com a sua narrativa.

E complementou que:

[...] os documentos que acompanham a peça de ingresso evidenciam a necessidade de suporte e tratamentos médico e psicológico para a melhora da convalescença física e psíquica que acomete a autora Andréia. Tratamentos que, inclusive, foram oferecidos durante o primeiro ano após o evento danoso, conforme afirmado pelos próprios autores e também se verifica nos documentos de ID 13767482, 13767487, 13767488 e 13767490.

Desse modo, considerando que a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor dos agravados está calcada na demonstração do direito por eles alegado, mas que apesar disso, encontra-se suspensa, não vislumbro, neste instante processual, motivos para justificar a concessão da medida pleiteada pelo agravante.

De mais a mais, por meio da petição e documentos juntados nos ids. nº 24750903 e 24750498, vejo que a recorrente demonstrou ter realizado consulta com médicos especialistas em psiquiatra e dermatologista, além de dar início a sessões de psicoterapia com psicóloga, o que demonstra que vem cumprindo com as exigências feitas pela MMª. Juíza de primeiro grau quando o deferimento do pedido liminar, o que justifica ainda mais a manutenção da decisão recorrida.

No que se refere à tese de
ausência de responsabilidade objetiva
por parte do agravante, não vejo motivos para acolhê-la.

No caso, as narrativas constantes dos autos indicam que as lesões causadas na primeira recorrida seriam decorrentes do “
uso inadequado do equipamento de eletrocautério (bisturi elétrico)”
, equipamento este de uso corriqueiro pelo nosocômio, de modo que, nesta esfera recursal, não se justifica o afastamento da sua responsabilidade de ordem objetiva.

A respeito do tema, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 2. A
responsabilidade objetiva dos hospitais
como prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, não é absoluta, respondendo objetivamente somente pelos danos causados aos pacientes em decorrência de
defeito no seu serviço
, como aqueles relativos à estadia do paciente, instalações,
equipamentos e serviços auxiliares
. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 1.651.310/DF, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 14/10/2021 - grifei).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relator - Sessão 27/06/2023